Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Alegada irregularidade do cálculo do valor constante da certidão de dívida ativa. inexistência de provas. artIGO 917, inciso III e § 3o do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. art. 16, § 2o DA Lei Federal 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Prevê o art. 917, inciso III e § 3o do CPC (de aplicação subsidiária à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública nos termos do art. 1o da Lei 6.830/80): "Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [ ] III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [ ] § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Por sua vez, a Lei Federal 6.830/80 dispõe, no art. 16, § 2o, que, no prazo dos embargos, “o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou a critério do juiz, até o dobro desse limite”.
Como se vê, e por óbvio, em se tratando de alegação fundada em excesso de execução (a despeito de qualquer denominação que se pretenda dar à petição na qual alegado tal excesso), cumpre ao executado demonstrar em sua defesa o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, agravante que “não trouxe qualquer prova de que sua dívida não observou os parâmetros estabelecidos no ARE 1216078. [ ] se o GRUPO OK entende que deveria ter sido revisto o cálculo de sua dívida, aplicando índice diverso, é mister, para subsidiar tais alegações, a indicação do valor que entende devido e a apresentação dos cálculos com os índices que entende pertinentes”.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.